Tribunal: TJDFT
Processo: 0711515-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PROVA. PRECATÓRIO. CRÉDITO FUTURO SEM DATA DE RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA em face da sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que extinguiu o cumprimento de sentença por ela proposto, com fundamento na quitação do débito (CPC, art. 924, II). A recorrente insurge-se contra a manutenção da gratuidade de justiça concedida à recorrida, sob o argumento de que houve alteração na sua condição econômica, evidenciada pela existência de valores a serem recebidos em demanda que tramita perante a Justiça Federal. Requer a revogação do benefício e a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos suficientes para a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida, à luz de suposta modificação da situação econômica da parte beneficiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a gratuidade de justiça concedida com base em declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser revogada mediante demonstração inequívoca de alteração da situação financeira da parte beneficiária.
4. Nos presentes autos, a recorrente baseia seu pedido em crédito judicial a da recorrida no valor de R$ 202.424,24 (duzentos e dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), decorrente de ação na Justiça Federal, sem, contudo, comprovar que os valores são líquidos, certos e disponíveis, tratando-se de mera expectativa de recebimento futuro, sem data definida.
5. Ausente demonstração de fato novo ou prova inequívoca de modificação da capacidade financeira da parte, impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A presunção relativa da hipossuficiência decorrente da declaração firmada pela parte somente pode ser afastada mediante prova robusta e contemporânea da alteração da capacidade financeira."; "2. A mera existência de crédito judicial futuro, sem disponibilidade imediata, não configura elemento suficiente para revogação da gratuidade de justiça.".
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1362408, 07157129320198070020, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 05.08.2021, DJE 18.08.2021. TJDFT, Acórdão 1310769, 07059569620198070008, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10.12.2020, DJE 21.01.2021.